Tribunal: STF
Processo: RE 1258165
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE RECORRIBILIDADE. § 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DA MULTA: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.